Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-20.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-20.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001306-20.2016.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 65680957 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 66781485 que há contradição, haja vista que os pressupostos fáticos da ação em comento, ainda que conexos com os autos da ação de cunho cominatório, são fatos novos, pois aquela cominava na obrigação de fazer, e esta, pela desobediência da Ré (o não fazer), gerou uma consequência, com prejuízos materiais e morais, consubstanciando em causa de pedir diversa daquela, de modo a afastar a identidade dos pedidos, logo não há a ocorrência de coisa julgada material, conforme esculpido no r. acordão, requer a Vossa Excelência, seja admitido os embargos, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final julgando-os procedentes, condenando em definitivo o Banco/Embargada a pagar a indenização pelos danos materiais e morais suportados pelo Embargante pois são advindos da conduta ilegal praticada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto à matéria pertinente aos recursos o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

4.2. Da coisa julgada quanto ao dano moral

No concernente aos fatos, a parte autora busca a dita reparação em razão da suposta negativa da instituição financeira requerida em fornecer-lhe o boleto para quitação do financiamento do caminhão VW/24.250 CNC 6X2, carroceria aberta, cor prata, ano 2009/2010, chassi n.o 9534n82247ar005173, adquirido e em nome de Álvares & Belotto Ltda. - ME.

Entretanto, a pretendida reparação por danos morais pela aludida negativa já foi decidida nos autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515, por sinal, afastada pelo E. TJMT, nos termos do v. acórdão n.o 118363/2015, consoante cópia de p. 118/129, já transitado em julgado.

Na conjuntura, restou caracterizada a coisa julgada material, a impossibilitar-lhe a reapreciação da matéria nesta senda.

A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos, a saber: a) negativo - proibição de nova decisão -; ou b) positivo - obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial. A hipótese em testilha é neste aspecto positivo, não podendo o juízo redecidir o que se encontra acobertado pela coisa julgada material.

Dentre os direitos fundamentais previstos no art. 5.o da Constituição Federal, prediz o seu inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Estabelece o art. 485, inciso V, § 3.o, do Código de Processo Civil, grifado, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Ocorre a coisa julgada, conforme disposto no art. 337, §§, 1.o, 2.o e 4.o, do Código de Processo Civil, quando:

“Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2.o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4.o Há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Portanto, no que tange ao dano moral, causa de pedir, próxima e remota; pedido, mediato e imediato; e partes são todos os mesmos da aludida ação com a sentença já preclusa. Elementos da ação coincidentes, a inviabilizar a pretensão nesta parte.

Conforme articulado, se o comando da dita sentença ainda está por se efetivar, o que deve ser feito é sua exigibilidade por meio do respectivo cumprimento. Não um novo acertamento judicial do que já restou delimitado.

Sendo assim, deixo de analisar a pretensão por danos morais, em razão de caracterizado a coisa julgada nessa parte.

4.3. Do dano material

Noutra senda, para que seja possível falar em responsabilidade civil, imprescindível a presença de uma conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, um dano decorrente e o nexo de causalidade ligando esses dois elementos.

Quanto à conduta antijurídica, aduzido pela parte autora de que o ato ilícito da parte requerida caracterizou-se no momento em que se negou a fornecer o boleto para quitação do contrato em que o veículo adquirido foi alienado fiduciariamente, não respeitando o comando sentencial proferido nos autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515.

O que ensejou o distrato do instrumento particular de compra e venda com o terceiro Marcio Rogério Reis e o consequente pagamento da multa contratual pactuada entre eles, bem como o impediu de contratar o seguro do veículo, que foi roubado em seguida, ocasionando os prejuízos materiais decorrentes.

Inegável que a parte autora adquiriu o caminhão VW/24.250 CNC 6X2, carroceria aberta, cor prata, ano 2009/2010, chassi n.o 9534n82247ar005173. Fato incontroverso nos autos.

Malgrado o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) esteja em nome de Álvares & Belotto Ltda. – ME é sabido que na compra e venda de veículo, por se tratar de coisa móvel, a transferência do domínio opera-se pela tradição, conforme inferido do art. 1.226, conjugado com o art. 1.267, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

(...).

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

No que concerne à pretensão material, de receber R$ 180.000,00 como dano material (valor do caminhão), atribuindo à parte requerida culpa pelo roubo do caminhão, pois a não entrega da documentação para a quitação respectiva teria suspostamente impedido a parte autora de contratar o seguro do utilitário, não tem lastro sólido.

Calha assentar que é perfeitamente possível o adquirente do utilitário firmar contrato de seguro em seu nome e benefício, ainda que a propriedade do bem esteja registrada em nome de terceiro, como no caso dos autos.

(...)

Se no caso em tela a parte autora não contratou o seguro, por ter sido advertida de que em caso de roubo a beneficiária seria a empresa que se encontra registrado o veículo, ou ainda que houvesse recusa devido a existência de restrições financeiras em nome da empresa Alvares & Belotto Ltda. – ME, conforme alegado, deveria ter demonstrado isso nos autos.

Prova esta que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, já que alardeado e não comprovado fato constitutivo de seu direito.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Todavia, ao contrário, optou expressamente por não produzir outras provas, decerto não as tendo, quando protestou pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, bem amais certo e coerente, que a parte autora não fez o seguro do caminhão roubado por mera liberalidade, inclusive cogitou isso na exordial ao consignar que o valor da proposta do seguro teria sido absurdamente elevado, a tornar inviável a sua contratação antes da transferência da propriedade.

Ademais, conforme contrato de p. 50/55, o caminhão possuía equipamento de rastreamento e monitoramento do veículo, que visa o fornecimento de dados sobre a localização e posicionamento georreferenciados. Instalado pelo terceiro, Marcio Rogério Reis, que o contratou e obviamente optou espontaneamente pelo referido sistema, já que, conforme afirmado pela parte autora, as propostas de seguro teriam sido elevadas, inviabilizando sua contratação.

Por outro lado, pretende ainda a parte autora a restituição da multa paga pela “quebra” do contrato de compra e venda de veículo de p. 35/41, estabelecida em sua cláusula XI, minorada para 15%, correspondente a R$ 27.000,00.

Entretanto, a parte autora assumiu os riscos decorrentes do negócio, anuiu com a multa respectiva, tinha conhecimento do curso processual da outra demanda, autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515, bem como da resistência da instituição requerida em atender ao comando judicial, atinente a tutela provisória de urgência deferida.

Ainda assim promoveu a venda e compra, correndo os riscos, nesse imbróglio, de que poderia não dar certo antecipar-se num negócio com terceiro cujo objeto material estava sub judice. Risco assumido, risco confirmado, que afasta a responsabilidade da acionada.

Ademais, à época do contrato de compra e venda entabulado entre a parte autora e o terceiro Márcio Rogério Reis (p. 35/38), ou seja, 15/09/2014, a demanda dita principal não havia sequer sido sentenciada. Mas ainda assim a parte autora correu o risco de fazer um negócio que podia ser mal enjambrado, como de fato aconteceu. Era uma questão que deveria ter sido, primeiro, lá resolvida, precavendo-se, e não enfiar os pés pelas mãos numa compra e venda em que o caminhão não se encontrava com inteira disponibilidade.

Ao criar essa infirme situação da compra e venda do caminhão com terceiro, não fazer o seguro dele, porquanto possível, ciente da pendente disputa judicial noutros autos travada, por ele aviada, utilizar dele em viagem, onde terminou sinistrado, é chamar para si, de modo temerário, a responsabilidade pelos riscos, que infelizmente se concretizaram, sem que se possa atribuir à parte demandada qualquer culpa ou responsabilidade, pois inexistente o liame subjetivo entre os fatos e o resultado.

Portanto, não há se falar em reparação por danos materiais, tampouco morais, conforme pretendido. Sem nexo causal de que decorreria a responsabilidade da parte requerida nos lamentáveis episódios.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal a existência de dano moral e material; uma vez que na primeira demanda (14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515) a causa de pedir era para que a apelada fosse compelida a emitir o boleto de quitação do financiamento, já nesta demanda se discute os danos morais e matérias que resultaram no lapso temporal enquanto perdurou a omissão (fornecimento de boletos e documentos inerentes).

Revisitando os autos de no 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515 transcrevo parte do voto exarado pela Eminente Desembargadora Maria Helena Póvoas que consubstanciou a configuração de coisa julgada:

“(...)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Itaú Unibanco S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na Ação de Obrigação de Fazer ratificando a decisão de fls. 158/162 e condenou em definitivo o Banco a emitir e remeter aos autores o boleto de quitação da dívida do caminhão em até 5 (cinco) dias, sob pena de pagar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) bem como condenou o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido de juros de mora desde a sentença R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de astreintes, determinando a instituição financeira que expeça toda a documentação necessária para a regularização do veículo após a quitação integral do seu preço, sob pena de arcar com a multa retro-mencionada. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.”

O Código de Processo Civil determina a proibição de reiteração do desempenho do mesmo exercício jurisdicional, sobre tema idêntico, pelas mesmas partes, em processos vindouros, matéria que se torna imutável e indiscutível.

Assim preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.”

Em obediência ao artigo 503 do CPC, a resposta jurisdicional que tenha por objeto questão prejudicial também se sujeitará ao poder da coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível em processos porvindouros.

Barbosa Moreira escreve que:

“a denominação de ‘prejudiciais’ a essa luz, será aplicável às questões de cuja solução depender necessariamente o teor da solução que se haja de dar a outras questões.” (Questões prejudiciais e coisa julgada, Borsoi: Rio de Janeiro, 1967, p. 29-30).

Dessa forma, em verdade o pedido de danos morais em decorrência dos fatos noticiados nesta demanda já foi objeto de discussão em outro processo (14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515), o que impossibilita a reapreciação dos mesmos argumentos, outrossim, não vislumbro nenhuma nova nuance fática ou técnica que permita a revisitação do pedido de danos morais em detrimento de comportamento da parte apelada.

Em ato contínuo, a parte apelante defende que o imbróglio debatido foi preponderante para o impedimento de realização de seguro veicular, vindo o referido automóvel ser roubado/furtado em decorrência disso.

A tese retro não prospera.

A jurisprudência pátria verga-se na acepção de que o contrato de seguro incide seus efeitos sobre o bem objeto da apólice, ou seja, é totalmente possível a formalização de contrato de seguro do qual o objeto é veículo registrado em nome de terceiro, inexistindo empecilho neste espeque para sua realização.

A jurisprudência coaduna:

“SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO RECAI SOBRE O VEÍCULO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.” (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: TJ-BA - 0505820-66.2016.8.05.0001/50000, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. É possível celebrar contrato de seguro cujo objeto é veículo registrado em nome de terceiro, cabendo à seguradora-ré o ônus de demonstrar que houve má-fé do segurado ao fazê-lo. 2. Caso em que o valor do prêmio foi calculado com base no perfil do segurado, e não do titular do veículo, aceitando a proposta sem sequer solicitar a documentação do veículo. Inaplicabilidade da penalidade de que trata o art. 766 do Código Civil. 3. A Tabela Fipe é plenamente aplicável, desde que prevista contratualmente. No caso, ela se encontra expressa nas condições gerais da apólice, não havendo falar em abusividade ou vantagem exagerada à seguradora pela sua observância. Indenização securitária minorada. 4. Meros aborrecimentos, que naturalmente decorrem do inadimplemento de contrato por parte da seguradora, não podem ser qualificados como dano moral indenizável. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível No. 70022559959, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 23/01/2008).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO RECAI SOBRE O VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO." (TJ-BA - APL: 05058206620168050001, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

Destarte, não pode a parte apelante imputar conduta ilegal causadora de prejuízo à parte apelada, diante da ausência de nexo de causalidade entre o comportamento da recorrida e o roubo/furto do caminhão, vez que, querendo, a parte apelante poderia ter firmado contrato securitário, com a parte apelada ou outra, mesmo o veículo estando registrado em nome de terceiro; posto que, o contrato recai sobre o veículo e não sobre o titular do contrato.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar improcedente o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

O pedido de danos morais em decorrência dos fatos noticiados nesta demanda já foi objeto de discussão em outro processo, o que impossibilita a reapreciação dos mesmos argumentos, outrossim, não vislumbro nenhuma nova nuance fática ou técnica que permita a revisitação do pedido de danos morais em detrimento de comportamento da parte apelada.

O Código de Processo Civil determina a proibição de reiteração do desempenho do mesmo exercício jurisdicional, sobre tema idêntico, pelas mesmas partes, em processos vindouros, matéria que se torna imutável e indiscutível.

A jurisprudência pátria verga-se na acepção de que o contrato de seguro incide seus efeitos sobre o bem objeto da apólice, ou seja, é totalmente possível a formalização de contrato de seguro do qual o objeto é veículo registrado em nome de terceiro, inexistindo empecilho neste espeque para sua realização.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021